Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712535-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 43123776) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 42537690). INTIME-SE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 14:24:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador